Tribunal: STF
Processo: Rcl 42007
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL E DO PRAZO PROCESSUAL RELATIVO A PROCESSOS FÍSICOS. POSTERIOR CONCESSÃO DE ACESSO AOS AUTOS EM CARTÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELA DEFESA. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E PARÂMETRO DE CONTROLE. PREJUÍZO À DEFESA INOCORRENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Sílvio da Costa Ribeiro, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Macaé/RJ nos autos do Processo nº 0028862-04.2014.8.19.0028, que teria supostamente contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 14.
    2. O reclamante noticia que o Juízo reclamado negou à sua defesa acesso aos autos do processo, em decorrência da suspensão do atendimento presencial, devido à adoção de medidas para prevenção do contágio do Novo Coronavírus. 
    Narra que no dia 07.5.2020 foi proferida sentença condenatória contra o Reclamante e que, no dia 16.6.2020, nova defesa técnica foi constituída. 
    Informa que “por se tratar de processo físico, requereu à serventia (por e-mail) imediato acesso aos autos para elaboração do recurso, ressaltando que os autos são compostos por 42 (quarenta e dois) volumes e mídias”. 
    Afirma que seu acesso aos autos foi negado e que após contato telefônico com a serventia da juízo reclamado, a servidora “reiterou a impossibilidade de acesso aos autos, inobstante a argumentação defensiva acerca da necessidade de acesso aos autos para confecção do recurso de apelação e exercício da ampla defesa”. 
    Argumenta a Defesa, em síntese, afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14, “assim como à prerrogativa profissional do advogado inscrita no art. 7º, XV, do Estatuto da Advocacia”. 
    Requer, em medida liminar e no mérito, que seja permitido o acesso aos autos do Processo nº 0028862-04.2014.8.19.0028 em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Macaé/RJ.
    4. Prestadas informações pela autoridade reclamada.
    5. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela improcedência da reclamação. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Hoje prevista nos artigos 102, I, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante e de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo há de ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6735 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe-168, p. 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    3. Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a estrita aderência entre ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle: Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011.
    4. Extraio do enunciado da Súmula Vinculante nº 14:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 
    5. Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, verifico que, em 29.7.2020, o Reclamante foi intimado da sentença em cartório. Outrossim, constato que, em 16.9.2020, interpôs apelação, admitida mediante decisão da qual extraio o seguinte excerto (destaquei): 
    “Considerando que a sentença ainda não foi publicada para as defesas, os recursos interpostos são tempestivos. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos interpostos: [...] - Fls. 7444 e 7566 pela defesa do réu Silvio. [...] Fls. 7443 - A defesa do réu Silvio requer a virtualização do processo. Porém, verifica-se que o processo foi sentenciado, bem como que a serventia não possui servidor disponível para fazer a digitalização. Ademais, as defesas de vários réus interpuseram recurso de apelação. Assim, logo que o feito subir para a 2ª Instância, será digitalizado e tramitará de forma eletrônica. Portanto, INDEFIRO. [...] 14) Note-se que as defesas dos réus Edson Mendes Junior (fls. 7581), Eutair Teixeira Filho (fls. 7581), Guilherme Andrade Aguiar (fls. 7581), Jhonnathan Oliveira dos Santos (fls. 7629), Jorge Luiz Mathias de Aguiar (fls. 7581), Leonardo de Aguiar dos Santos (fls. 7563), Lisyandro Guedes Gadelha (fls. 7590), Sandro Luiz Bacellar Soares (fls. 7552) e Silvio da Costa Ribeiro (fls. 7566) manifestaram por apresentar as razões recursais na 2ª instância, na forma do art 600, §4° do CPP.”
    6. Inexiste substrato fático ou jurídico apto a atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, uma vez franqueado o acesso da Defesa do Reclamante aos autos em cartório e o exercício do direito de defesa realizado com a interposição de recurso de apelação. Demais disso, trata-se o pedido da Defesa de digitalização dos autos, e não de acesso a estes.
    7. Nesse mesmo sentido, enfatiza o parecer ministerial que o caso em comento não guarda similitude com a Súmula Vinculante nº 14, veja-se:
     “[...] 9. Vale lembrar que a impossibilidade momentânea de acesso aos autos não representou violação à Constituição Federal e tampouco obstaculizou as prerrogativas dos advogados oficiantes no feito, pois os prazos dos processos físicos continuam suspensos até o dia 27/7/2020 e, como assegurou a Autoridade Reclamada, não há prejuízo à defesa do Reclamante, que obterá o direito de acesso aos autos “assim que o atendimento ao público externo seja restabelecido, de acordo com o Plano de Retorno Programado elaborado por este Tribunal”. 
    10. Ademais, ao que tudo indica, com o retorno do atendimento presencial aos advogados previsto a partir do dia 13/07/2020, possivelmente será permitido o pleno acesso aos autos, inclusive com “a possibilidade de os atores processuais digitalizarem o processo físico e encaminharem de forma eletrônica prevista no artigo 19 do Ato Normativo Conjunto TJ/RJ nº 25/2020” [...]”.
    8. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 07 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora